Tribunal: TJES
Processo: 0008473-60.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008473-60.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRYANN DA PENHA DOS REMEDIOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa pleiteia a redução da pena ao mínimo legal, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se a fundamentação empregada para a negativação da culpabilidade do réu na primeira fase da dosimetria é idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige fundamentação concreta e específica para justificar o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme entendimento consolidado.

4. O STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1214), admite a correção ou reforço de fundamentação para sustentar a valoração negativa de uma circunstância judicial já considerada desfavorável, desde que não implique
reformatio in pejus
.

5. No caso, a fundamentação original utilizada pelo Juízo Sentenciante para negativar a culpabilidade — vinculada à reprovação social da conduta — mostra-se genérica e insuficiente para justificar a exasperação da pena-base.

6. É possível manter a negativação da culpabilidade mediante reforço argumentativo, com base na relevante quantidade de entorpecentes apreendidos e na identificação de kits prontos para comercialização, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A negativação da culpabilidade exige fundamentação concreta e específica, podendo ser complementada ou reforçada em grau recursal para justificar a exasperação da pena-base, sem configurar
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.181.957/MG, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022; STJ, REsp nº 1.972.722/SP (Tema 1214).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRYANN DA PENHA DOS REMEDIOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 11269766), a Defesa aduz a necessidade de revisão da pena-base, já que não houve fundamentação idônea para sua exasperação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena para o mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11407388), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRYANN DA PENHA DOS REMEDIOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 11269766), a Defesa aduz a necessidade de revisão da pena-base, já que não houve fundamentação idônea para sua exasperação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena para o mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 27/09/2022, por volta das 18h49, na Rua dos Lírios, bairro Feu Rosa, Serra/ES, policiais militares em patrulhamento preventivo receberam a informação de que no local citado havia um indivíduo realizando o embalo de drogas.

Ato contínuo, os militares se deslocaram até o local mencionado e visualizaram o acusado que, ao notar a presença da guarnição, correu para um dos quartos, quebrou a grade de alumínio de uma janela e se evadiu do local.

Realizado o cerco na residência do acusado, os agentes conseguiram detê-lo e, no imóvel, localizaram 51 (cinquenta e uma) buchas palito, 19 (dezenove) trituradores, 104 (cento e quatro) sedas e 20 (vinte) “kits”, contendo em casa um: um isqueiro, um triturador, uma seda e uma bucha de maconha.

Embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado foram devidamente comprovadas, com destaque para o auto de apreensão, laudo químico e para os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, além da própria confissão judicial do acusado.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade do acusado, sob o fundamento de que “
esta deve ser considerada de grau elevado, merecendo a sua conduta a devida reprovação social, pois se insere dentre aquelas que atualmente causam intranquilidade ao meio social”
.

Com efeito, é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1214) firmou entendimento no sentido de que “(...)
não implica reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença”.

No caso, embora a fundamentação empregada pelo Sentenciante não se preste a exasperar a pena-base, entendo pela possibilidade de realização de reforço argumentativo para manter a negativação da culpabilidade.

Isso porque, além da relevante quantidade de entorpecente apreendido, houve a apreensão de “kits” pronto para o consumo de terceiros, com papel de seda, triturador e isqueiro, o que revela uma maior reprovabilidade do comportamento do acusado, justificando o desvalor de tal circunstância.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada pelo Juízo Sentenciante.

Na segunda fase, mostra-se acertada a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, consoante entendimento vinculante do STJ (Tema nº 585).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena definitiva esta fixada em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.